Tribunal: TJMT
Processo: 1010422-59.2024.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010422-59.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EMANUEL VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 094.976.945-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIANA CARMO DOS SANTOS - CPF: 044.993.402-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA RITHA OLIVEIRA FREITAS - CPF: 101.493.919-43 (ADVOGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), GELSON OLIVEIRA PINTO - CPF: 502.565.801-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010422-59.2024.8.11.0045

APELANTE: EMANUEL VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA, COM APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO E DA SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que impôs ao réu penas pelos crimes de furto qualificado e de falsa identidade, requerendo a aplicação da causa de diminuição prevista no § 2º do art. 155 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do furto privilegiado, mesmo diante da qualificadora objetiva (rompimento de obstáculo), com a consequente redução da pena e eventual substituição por pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Estando comprovadas a primariedade do agente e o pequeno valor da res furtiva (R$ 625,00), é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 155 do CP, conforme a Súmula 511 do STJ.

4. A existência de qualificadora de natureza objetiva (rompimento de obstáculo) não impede a aplicação do privilégio.

5. As circunstâncias do crime, praticado durante o repouso noturno, mediante escalada, rompimento de obstáculo e posterior fuga frustrada pela polícia, indicam maior reprovabilidade, o que afasta a aplicação da redução no grau máximo.

6. A pena do crime de furto qualificado é redimensionada para 1 ano de reclusão e 5 dias-multa, mantida a pena de 3 meses de detenção pelo crime de falsa identidade.

7. Diante da pena final e das condições pessoais favoráveis do réu, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do § 2º do art. 155 do CP, ainda que presente qualificadora objetiva, desde que o réu seja primário e o valor da
res furtiva
seja inferior ao salário mínimo vigente.

2. A escolha do patamar de redução da pena deve considerar as circunstâncias do caso concreto, sendo possível a fixação em grau intermediário quando presentes elementos que revelem maior reprovabilidade da conduta."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 2º e § 4º, I; 307; 33, § 2º, “c”; 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 511.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010422-59.2024.8.11.0045

APELANTE: EMANUEL VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Emanuel Vinícius Costa de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado e de falsa identidade (art. 155, § 4º, I, e art. 307, ambos do Código Penal).

Em suas razões, a defesa sustenta a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 2º do art. 155 do CP (furto privilegiado), com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa.

O Ministério Público Estadual e a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestaram pelo parcial provimento do apelo, tão somente para o reconhecimento da causa de diminuição do furto privilegiado, com a redução da pena no patamar mínimo legal.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010422-59.2024.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Emanuel Vinícius Costa de Oliveira
, a prática do
crimes de furto qualificado e de falsa identidade (art. 155, § 4º, I, e art. 307, ambos do CP)
, consoante se extrai da peça acusatória:

Fato 1:

No dia 5 de dezembro de 2024, por volta das 4h50min, no estabelecimento comercial “Posto Tibirissá”, localizado na Rua Paranapanema, no Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Emanuel Vinicius Costa de Oliveira, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias móveis, consistente em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) de propriedade da pessoa jurídica “Posto Tibirissá”, representada por Gelson Oliveira Pinto, conforme boletim de ocorrência (ID. 178429502), termo de apreensão (ID. 178429505), imagens das câmeras de segurança (ID. 178429524, 178429525 e 178429526), registros fotográficos dos danos (ID. 178429528, 178429529, 178429530 e 178429531).

Fato 2:

No dia 5 de dezembro de 2024, por volta nas 5h31min, nas dependências da delegacia da Polícia Civil, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Emanuel Vinicius Costa de Oliveira, fez inserir declaração falsa e diversa da que deveria ser escrita em diversos documentos públicos, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme se denota do boletim de ocorrência (ID. 178429502) e despacho de ratificação da prisão em flagrante delito (ID. 178429504).

Histórico dos fatos:

Consta do caderno investigatório que, na ocasião dos fatos, o denunciado Emanuel, ingressou nas dependências do “Posto Tibiriçá”, durante a madrugada, e mediante rompimento das portas trancadas e escalada pelo forro, conseguiu entrar no escritório da referida empresa (registros fotográficos – ID. 178429528, 178429529, 178429530 e 178429531).

Na sequência, o agente delitivo subtraiu o numerário de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) de propriedade da supracitada pessoa jurídica, conforme termo de declarações do seu representante e temo de entrega (ID. 178429509).

Durante o iter criminis, o representante e proprietário do posto em questão, recebeu uma notificação em seu aparelho telefônico do alarme do estabelecimento. Neste contexto, por morar bem próximo ao local do crime, realizou a filmagem da fuga do agente delitivo, que estava trajando uma camiseta de cor azul escuro e shorts, bem como utilizou como meio de transporte uma motocicleta vermelha, caracterizada por ter rodas brancas (vídeo – ID. 178429527).

Logo na sequência à prática delitiva, a vítima Gelson noticiou o furto ocorrido à Polícia Militar, que prontamente iniciou rondas ostensivas pela urbe.

Nas imediações da Avenida Mato Grosso, esquina com a Avenida Brasil, a guarnição da Polícia Militar avistou o agente delitivo, com as mesmas características fornecidas pela vítima. Nestas circunstâncias, ao perceber a presença da viatura policial, o denunciado iniciou a sua tentativa de fuga.

Entretanto, durante o acompanhamento feito pelos agentes policiais, o denunciado perdeu o controle da motocicleta e caiu ao solo, sendo preso em flagrante delito em posse do numerário de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), subtraído do referido estabelecimento comercial.

Após ser conduzido à delegacia de Polícia Civil, o denunciado fez inserir informação falsa sobre a sua qualificação no boletim de ocorrência e no despacho de ratificação de sua prisão em flagrante delito, apresentando-se como Marcos Vinicios Lopes de Oliveira, filho de Mirela Lopes Soares e Manoel Vinicios, alterando a verdade de fato juridicamente relevante.

De proêmio, cumpre destacar que a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente demonstradas nos autos, sendo certo que a insurgência recursal limita-se à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 2º do artigo 155 do Código Penal.

Nos termos do mencionado dispositivo, preenchidos os requisitos legais – primariedade do agente e pequeno valor da
res furtiva
– poderá o juiz substituir a pena de reclusão por detenção, reduzi-la de um a dois terços, ou ainda aplicar somente a pena de multa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que tais requisitos são de natureza objetiva, sendo suficiente para a concessão do privilégio que o réu seja primário e o valor do bem subtraído não ultrapasse o equivalente a um salário mínimo vigente à época dos fatos
[1]
, critérios estes plenamente atendidos na hipótese dos autos.

Com efeito, a própria sentença recorrida reconheceu a primariedade do apelante, destacando que o réu
“não registra antecedentes criminais”.
Quanto ao valor do objeto furtado, consta do Termo de Apreensão (ID 178429505) que o montante subtraído foi de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais), inferior, portanto, ao salário mínimo vigente à época, que correspondia a R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), evidenciando o preenchimento do requisito do pequeno valor.

No que se refere à possibilidade de aplicação da minorante nos casos de furto qualificado, é assente na jurisprudência que não constitui óbice o reconhecimento do privilégio quando a qualificadora for de ordem objetiva, como ocorre no presente caso, em que o delito foi qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Tal orientação, inclusive, encontra amparo na Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”

Presentes, pois, os pressupostos legais, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 155 do CP.

Passa-se, então, à escolha da forma de aplicação do privilégio, entre as três alternativas legais: (a) substituição da pena de reclusão por detenção; (b) diminuição da pena de um a dois terços; ou (c) aplicação apenas da pena de multa. A escolha deve observar as particularidades do caso concreto, sobretudo a gravidade do fato, as circunstâncias em que foi praticado e as condições pessoais do agente.

In casu
, conquanto o apelante seja primário e a coisa subtraída tenha pequeno valor, as circunstâncias do crime revelam certa gravidade, haja vista ter sido praticado mediante rompimento de obstáculo, durante o período noturno, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

Ademais, consta dos autos que, após a prática delitiva, o apelante empreendeu fuga ao avistar a viatura policial, sendo capturado apenas após colidir com a motocicleta que conduzia, conduta que denota ousadia e acentuada reprovabilidade.

Por outro lado, registra-se que o réu confessou o crime em juízo, cooperando com a instrução e demonstrando, ainda que de forma parcial, arrependimento, circunstância que deve ser considerada em seu benefício.

Diante desse cenário, não se revela adequada a substituição da pena por multa ou a aplicação da redução no grau máximo, conforme pleiteado, por não se mostrarem compatíveis com a necessidade de reprovação e prevenção do delito. Entendo suficiente, portanto, a redução da pena em seu patamar médio, ou seja,
em 1/2 (metade)
, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Assim sendo, redimensiona-se a pena do crime de furto qualificado para
1 (um) ano de reclusão, além de 5 (cinco) dias-multa
.

No tocante ao delito de falsa identidade (art. 307 do CP), a pena fixada na sentença – 3 (três) meses de detenção – não foi objeto de impugnação, razão pela qual deve ser preservada.

Em razão do concurso material entre os delitos, as reprimendas devem ser somadas, resultando na pena definitiva de
1 (um) ano de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 5 (cinco) dias-multa
.

Mantém-se o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP – primariedade, pena inferior a 4 anos e ausência de violência ou grave ameaça –, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da Execução Penal.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso interposto por
Emanuel Vinícius Costa de Oliveira
, para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 155 do CP, redimensionando a pena do crime de furto qualificado para 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, mantendo-se a pena de 3 (três) meses de detenção pelo delito de falsa identidade, totalizando a reprimenda de
1 (um) ano de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 5 (cinco) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da Execução Penal.

É como voto.

[1]

AgRg no AREsp n. 2.684.269/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025